Tribunal: TCU
Processo: 008.885/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Auditoria operacional realizada para avaliar a política de cotas para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, instituída pela Lei 14.133/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia a auditoria operacional realizada para avaliar a política de cotas para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, instituída pela Lei 14.133/2021 e regulamentada pelo Decreto 11.430/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e ao Ministério das Mulheres, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315, 2020, que: 9.1.1. incorporem à política pública mecanismos de apoio intersetorial e de acompanhamento das beneficiárias, de forma a aumentar as possibilidades de ela alcançar o efeito esperado, ou seja, reduzir a violência doméstica; 9.1.2. desenvolvam um modelo lógico e/ou teoria da mudança para a política pública, deixando explícito como a intervenção governamental alcançará os resultados pretendidos; 9.1.3. elaborem metas específicas e mensuráveis para a política pública, com a definição de prazos e respectivos responsáveis institucionais, de modo a permitir o monitoramento estruturado da implementação, a avaliação dos resultados alcançados e a correção tempestiva de eventuais distorções; 9.1.4. adotem instrumento formal de planejamento - como plano de ação ou plano de metas - que explicite os compromissos assumidos, os indicadores de desempenho e os mecanismos de acompanhamento, com vistas a fortalecer a governança da política, ampliar sua efetividade e assegurar maior transparência e possibilidade de controle social sobre sua execução; 9.1.5. incorporem de indicadores qualitativos de resultados no monitoramento da política, tais como tempo médio de permanência das mulheres no contrato, condições de trabalho e oportunidades de capacitação ou progressão, bem como, o desenvolvimento de mecanismos periódicos de escuta ativa das mulheres contratadas, com vistas a qualificar o monitoramento da política e ampliar sua efetividade sob a perspectiva das usuárias; bem como priorizem a implementação desta recomendação após a elaboração do modelo lógico da política pública; 9.1.6. realizem um diagnóstico detalhado com os entes subnacionais de forma a fomentar a elaboração de um banco de dados centralizados do público-alvo dessa política de cotas; 9.1.7. especifiquem qual o tipo de violência doméstica a política de cotas previstas no Decreto 11.430/2023 busca solucionar, considerando a violência doméstica praticada por pais, irmãos, filhos, outros familiares ou parceiro íntimo; 9.1.8. estabeleçam critérios adicionais de priorização das mulheres beneficiárias além do racial, como por exemplo de renda, dependência econômica, existência de filhos ou localidade, de modo a assegurar maior equidade e efetividade na implementação da política; 9.1.9. promovam alterações no decreto regulamentador da política pública de modo que ele contemple: 9.1.9.1. as competências, atribuições e responsabilidades institucionais de cada órgão envolvido na condução e na execução da política pública; 9.1.9.2. marco temporal a partir do qual se torna obrigatória a inserção da cláusula de reserva de vagas nos editais de licitação, a fim de permitir critérios uniforme na aplicação e o acompanhamento pelos órgãos de controle e da sociedade, bem como para que o público-alvo compreenda com clareza seus direitos e o alcance da medida; 9.1.9.3. as exceções à aplicação da cota, em conformidade com os objetivos da política e com o princípio da legalidade, evitando a orientações administrativas em desconformidade com o disposto no decreto; 9.1.10. revisem os documentos orientadores da política pública, de forma a eliminar informações conflitantes ou ambíguas sobre o fluxo de implementação, garantindo a padronização das etapas e a clareza das orientações aos gestores responsáveis, de modo a assegurar a efetividade da política de cotas; 9.1.11. realizem um levantamento junto aos órgãos contratantes da quantidade de vagas disponíveis a serem preenchidas pelas cotas, e a qualificação mínima necessários de forma a subsidiar os organismos públicos e terceiro setor a planejarem capacitação para o público-alvo, considerando, no primeiro momento, as contratações previstas para os próximos 12 meses; 9.1.12. realizem análise formal de riscos da política pública, contemplando os principais desafios já identificados - como a qualificação das beneficiárias, a comunicação entre os atores e as dificuldades operacionais enfrentadas pelos gestores - e, a partir dessa análise, implementem medidas preventivas e estratégias de mitigação que assegurem maior efetividade e sustentabilidade da política; 9.1.13. promovam a estruturação e formalização de um sistema de monitoramento e avaliação da política pública, contemplando a definição de indicadores quantitativos e qualitativos (a exemplo: tempo médio de permanência no contrato e oportunidades de capacitação ou progressão), bem como a definição de prazos, responsáveis institucionais, periodicidade de coleta formal dos dados e análise deles, com o propósito de permitir o acompanhamento estruturado da implementação, o aprimoramento da política pública e a avaliação dos seus resultados; 9.1.14. caso mantenham o sistema Contratos como ferramenta de monitoramento da política pública, aprimorem o referido sistema de modo a permitir o preenchimento do campo referente à aplicação do Decreto 11.430/2023 apenas para contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de natureza contínua, bem como considerem o desenvolvimento de funcionalidades específicas para o registro estruturado do perfil das mulheres contratadas (raça/cor e identidade de gênero), além de outros indicadores relevantes, a fim de reduzir a dependência de fontes alternativas e fortalecer a base de dados da política pública; 9.1.15. institucionalizem e implementem plano de comunicação da política de cotas, que considere as características sociais do público-alvo da política pública, de forma a também considerar meios e formas mais efetivos para que as informações cheguem às mulheres e que contemple ações voltadas à divulgação da política pública para a rede de atendimento nos estados e parceiros; 9.1.16. fortaleçam os mecanismos de transparência e comunicação institucional, especialmente quanto à divulgação dos resultados da política pública; 9.1.17. disponibilize modelos de contratos para a celebração dos referidos aditivos, bem como orientações especificas aos gestores sobre como conduzir tais negociações; 9.1.18. implemente mecanismos de controle e verificação específicos nos contratos em que as CCT forem utilizadas como justificativa para a não aplicação da cota, de modo a permitir identificar se, de fato, a CCT previa absorção de 100% da mão-de-obra, hipótese em que a reserva de vagas não seria aplicável, ou se previa percentuais inferiores, caso em que a aplicação da cota permaneceria possível; 9.1.19. inclua, no escopo da norma infralegal a ser editada, orientações claras sobre o tratamento a ser adotado pelos gestores quanto às CCTs, definindo procedimentos para prevenir, identificar e corrigir eventual uso indevido das CCTs como fundamento para afastar a aplicação da cota, assegurando coerência normativa e cumprimento dos objetivos da política pública; 9.1.20. adotem soluções que promovam a integração entre a política de cotas e programas de qualificação profissional já em curso; 9.1.21. adotem medidas para assegurar que as informações de contato das URPPs sejam exclusivamente institucionais, devidamente atualizadas e acessíveis aos órgãos contratantes, contemplando, inclusive, números telefônicos; 9.2. autorizar, com fulcro no art. 17, § 2o, da Resolução TCU 315/2020, o monitoramento das recomendações desta deliberação; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, incisos III e V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.